Tribunal: TJMT
Processo: 1027995-08.2025.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1027995-08.2025.8.11.0003
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE (s): YARA FERNANDA NEVES PONTES e ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO (s): YARA FERNANDA NEVES PONTES e ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 14 a 16/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO ESPECÍFICA. ACIDENTE EM PRÉDIO PÚBLICO. ESCADARIA SEM CORRIMÃO E COM SINALIZAÇÃO DEFICIENTE. DANOS MORAIS. LUCROS CESSANTES. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recursos inominados interpostos pelo Estado de Mato Grosso e por Yara Fernanda Neves Pontes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o ente público ao pagamento de R$ 6.000,00 por danos morais, em razão de queda sofrida pela autora nas dependências do Fórum, quando atuava como jurada, e julgou improcedente o pedido de lucros cessantes. O Estado requer a reforma integral da sentença, com afastamento da responsabilidade civil ou redução do valor indenizatório. A autora pleiteia a majoração dos danos morais e o reconhecimento dos lucros cessantes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há 3 questões em discussão: (i) definir se a omissão do Estado, consistente na manutenção de escadaria íngreme, sem corrimão e com sinalização deficiente em prédio público, configura omissão específica apta a atrair responsabilidade objetiva; (ii) estabelecer se estão presentes o nexo causal e eventual culpa exclusiva ou concorrente da vítima; (iii) determinar se são devidos lucros cessantes e se o valor fixado a título de danos morais deve ser alterado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O Estado tem dever legal de zelar pela segurança e adequada manutenção das instalações de prédio público de intensa circulação de pessoas, de modo que a existência de escadaria íngreme, sem corrimão e com sinalização deficiente caracteriza falha do serviço e omissão específica.
A responsabilidade civil do ente público, nesse contexto, é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, porque o dano decorre da inobservância do dever concreto de agir para prevenir risco nas dependências públicas.
O conjunto probatório comprova o nexo causal, pois a autora sofreu queda no Fórum durante o exercício da função de jurada, e os laudos médicos atestam fratura do maléolo lateral e afastamento das atividades por 60 dias.
A alegação de culpa exclusiva ou concorrente da vítima não prospera, porque o Estado não produziu prova capaz de demonstrá-la, embora lhe incumbisse esse ônus, nos termos do art. 373, II, do CPC.
O valor de R$ 6.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se proporcional e adequado para compensar o abalo decorrente da lesão física e da incapacidade temporária, sem ensejar enriquecimento sem causa, além de guardar conformidade com os parâmetros adotados em casos semelhantes.
Os lucros cessantes são devidos, porque os comprovantes de transferências bancárias oriundas da escola onde a autora trabalhava demonstram renda mensal média de R$ 1.800,00, e o afastamento por dois meses em razão direta do acidente autoriza a reparação prevista no art. 402 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso do Estado desprovido. Recurso da autora parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. A omissão específica do Estado na manutenção segura de prédio público, com inobservância do dever de prevenir risco em escadaria sem corrimão e com sinalização deficiente, atrai responsabilidade civil objetiva nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal. 2. A prova da queda ocorrida em dependência pública, da lesão sofrida e do afastamento laboral demonstra o nexo causal, e a culpa exclusiva ou concorrente da vítima depende de comprovação pelo ente público. 3. São devidos lucros cessantes quando a parte comprova a renda média auferida e o período de afastamento das atividades causado diretamente pelo evento danoso. 4. Mantém-se a indenização por danos morais quando o valor arbitrado observa a proporcionalidade, a razoabilidade e os parâmetros adotados em casos análogos."
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CPC, art. 373, II; CC, art. 402; EC no 113/2021, art. 3o; Lei no 9.494/97, art. 1o-F; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.201.747/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 25.09.2023, DJe 28.09.2023; STJ, REsp 1.487.050/RN, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 05.11.2019, DJe 04.02.2020; TJMT, Recurso Inominado no 1029791-08.2023.8.11.0002, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, Primeira Turma Recursal, j. 26.06.2025; STF, RE 870.947; Súmula 362 do STJ; Súmula 54 do STJ; Súmula 43 do STJ.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027995-08.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[YARA FERNANDA NEVES PONTES - CPF: 052.123.051-95 (RECORRENTE), ALVINO EVANGELISTA DO CARMO NETO - CPF: 046.011.431-01 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026